Tribunal: TJDFT
Processo: 0718437-56.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0718437-56.2022.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MAGDALA MARTINS DE LIRA DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pelo réu/recorrente com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal de 1988, contra Acórdão assim ementado: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PRELIMINAR. LEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso. 2. Recurso inominado interposto pelo réu/recorrente, em face da sentença proferida pelo 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, que julgou procedente o pedido inicial e condenou o recorrente a fornecer à recorrida os medicamentos OCTREOTIDA 20 MG/MÊS OU OCTREOTIDA 30MG/MÊS e SANDOSTATIN LAR, na forma indicada no relatório médico, sob pena de sequestro de verba pública para efetivação da obrigação. 3. Em preliminar o recorrente arguiu que o medicamento não é padronizado, sendo necessária a intervenção da União no feito, ente federal, a quem cabe o custeio do tratamento pretendido. 4. No mérito, informa que o medicamento Lanreotida é padronizado, mas não para o quadro da recorrida. O medicamento Octreotida é padronizado para o quadro da recorrida (tratamento oncológico). Portanto, os medicamento são padronizados, mas não para o quadro da recorrida. Afirma que o STF já firmou entendimento nesse sentido. Requer a reforma da sentença. 5. A recorrida, em contrarrazões, esclarece que o STF, em repercussão geral, firmou a Tese 793/STF, que trata da responsabilidade solidária entre os entes federados para o fornecimento de tratamento médico aos necessitados, especialmente se tratando de medicamentos registrados na ANVISA, como ocorre no presente feito. No julgamento do RE 657718/MG, fixou a tese que nas situações de medicamentos não registrados na ANVISA é que a demanda deverá obrigatoriamente ser proposta em face da União. Além disso, a Nota Técnica 953/2018 do Ministério da Saúde prescreve que “Cabe exclusivamente ao corpo clínico do estabelecimento de saúde credenciado e habilitado à prerrogativa e a responsabilidade pela prescrição, conforme as condutas adotadas no hospital. Além, do mais, os procedimentos que constam na tabela SUS não se referem a medicamentos, mas sim, a indicações terapêuticas de tipos e situações tumorais especificadas em cada procedimento descritos e independentes de esquema terapêutico utilizado, cabendo informar ainda que a responsabilidade pela padronização dos medicamentos é dos estabelecimentos habilitados em Oncológia e a prescrição, prerrogativa do médico assistente do doente, conforme conduta adotada naquela instituição”. Requer a manutenção da sentença. 6. O STF suspendeu os recursos sobre remédios não incorporados ao SUS. Os Recursos Especiais e Extraordinários que tratam da legitimidade passiva da União e da Competência da Justiça Federal em demandas sobre o fornecimento de medicamentos registrados na ANVISA, mas, não distribuídos no SUS. A suspensão valerá até o julgamento do RE 1.366.243, Tema 1.234. A medida se estende aos processos que discutem aplicação do Tema 793, onde os entes da Federação são solidariamente responsáveis por demandas prestacionais na área de saúde. Preliminar rejeitada. 7. A determinação de fornecimento de tratamento médico não afronta o princípio da isonomia, nem caracteriza desrespeito, pelo Poder Judiciário, ao princípio da separação dos poderes. Na realidade, é decorrente da aplicação de dispositivos constitucionais, tendo em vista que o autor teve seu direito à saúde, violado. (Acórdão n.1142478, 07186362620188070016, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 07/12/2018, Publicado no PJe: 12/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada, Partes: DISTRITO FEDERAL versus RAYANE CRISTINA DOS SANTOS NORONHA). 8. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos. 9. Custas, isenção legal. Sem condenação em honorários advocatícios nos termos da Súmula 421/STJ.” “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso. 2. A via dos embargos de declaração é destinada a corrigir falha do comando judicial capaz de comprometer o seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material. 3. A ausência do vício apontado, o embargante afirma que há omissão no Acórdão embargado, tendo em vista que a Turma não observou o entendimento pelo STF, Tema 793 e o Tema 1.234/STF, ainda pendente de julgamento, no sentido de aplicar o entendimento ao caso concreto, submetendo o caso dos autos ao regime de repetitivos. Requer o recebimento dos Embargos de Declaração e manifestação sobre artigos da CF/88 para fins de prequestionamento. 4. O recurso indica que o interesse do embargante é no sentido de trazer, novamente à tona, discussão sobre matéria já analisada no acórdão recorrido – providência incompatível com a via eleita. 5. Na hipótese, os autos foram devidamente analisados por este colegiado e os fundamentos adequadamente expostos nos itens 6 e 7 da ementa: “(...) 6. O STF suspendeu os recursos sobre remédios não incorporados ao SUS. Os Recursos Especiais e Extraordinários que tratam da legitimidade passiva da União e da Competência da Justiça Federal em demandas sobre o fornecimento de medicamentos registrados na ANVISA, mas, não distribuídos no SUS. A suspensão valerá até o julgamento do RE 1.366.243, Tema 1.234. A medida se estende aos processos que discutem aplicação do Tema 793, onde os entes da Federação são solidariamente responsáveis por demandas prestacionais na área de saúde. Preliminar rejeitada. 7. A determinação de fornecimento de tratamento médico não afronta o princípio da isonomia, nem caracteriza desrespeito, pelo Poder Judiciário, ao princípio da separação dos poderes. Na realidade, é decorrente da aplicação de dispositivos constitucionais, tendo em vista que o autor teve seu direito à saúde, violado. (Acórdão n.1142478, 07186362620188070016, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 07/12/2018, Publicado no PJe: 12/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada, Partes: DISTRITO FEDERAL versus RAYANE CRISTINA DOS SANTOS NORONHA).”. 6. Nos juizados especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei no 9.099/1995, com finalidade exclusiva de pré-questionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário" (ENUNCIADO 125 do FONAJE). Conforme já decidiu o STF, é cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa (RE 584.608 RG, Min. ELLEN GRACIE, DJe de 13/3/2009). Inadmissível, ademais, Recurso Especial em decisão de Turma Recursal dos Juizados Especiais (Súmula 203 do STJ). 7. Assim, não há lugar para embargos de declaração com exclusiva finalidade de pré-questionar questão constitucional. 8 - Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não tem por finalidade um novo julgamento das questões já decididas. 9. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.” O recorrente alega violação do acórdão recorrido ao art. 23, II, art. 196 e art. 198 I, II e III e § 1o, todos da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, bem como ao entendimento firmado no RE 855178, tema 793 de Repercussão Geral, “ao afastar a incidência de litisconsórcio necessário” no caso de condenação do Distrito Federal ao fornecimento de medicamento não padronizado pelo SUS”. Aduz, ainda, que o acordão se adequa ao tema 1.234 de Repercussão Geral “legitimidade passiva da União e competência da Justiça Federal, nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, mas não padronizados no Sistema Único de Saúde – SUS.” A parte recorrente defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatados, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo dispensado por isenção legal. Há contrarrazões. Com relação à matéria em debate no Recurso do Distrito Federal, qual seja, obrigatoriedade de litisconsórcio necessário entre os entes federados pelo dever de prestar assistência à saúde, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese, em sede de repercussão geral, de que “os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.” (Tema 793 fixado no RE 855.178, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, PUBLIC 16-04-2020): “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos.” (RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020) A competência da Justiça Federal, pela obrigatoriedade de propositura da demanda em face da União em demandas prestacionais de direito à saúde limita-se a medicamentos que não tem registro na Anvisa, conforme Tema 500 de Repercussão Geral fixado no RE 657.718. O Acórdão recorrido esclareceu que “as ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União.” Logo, quando a ação é direcionada à disponibilidade do medicamento pelos entes públicos, apenas pedidos de medicamentos sem registro na Anvisa é que exigem a participação da União no polo passivo, portanto, não é o caso de atração do Tema 500 de Repercussão Geral. O acórdão recorrido, portanto, encontra-se de acordo com o entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no RE 855178 ED, ao afirmar que “o artigo 196 da Constituição Federal estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.” A competência comum estabelecida no art. 23 da CF, II, não implica formação de litisconsórcio necessário, mas facultativo, uma vez que todos têm responsabilidade solidária em matéria de saúde, podendo a parte escolher contra quem litigar, a fim de exigir o provimento das condições indispensáveis ao exercício do seu direito à saúde. No entanto, ante as controvérsias acerca da inclusão da União no polo passivo das demandas em decorrência do Tema 793, o Pretório Excelso reconheceu o tema de repercussão geral n. 1.234 (RE n. 1.366.243), cuja descrição é a seguinte: Legitimidade passiva da União e competência da Justiça Federal, nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, mas não padronizados no Sistema Único de Saúde SUS. Diante do exposto, determino à Secretaria da Turma o sobrestamento do presente recurso até que sobrevenha o julgamento do mérito do representativo do Tema no 1.234, no Supremo Tribunal Federal. Intimem-se as partes. Brasília, 20 de setembro de 2023. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Presidente em exercício da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal